Tribunal: TJBA
Processo: 0008478-10.1985.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008478-10.1985.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSONIAS FERREIRA DA MOTTA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DE DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL SEM MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. TODAVIA, AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR A RESPEITO. EXIGÊNCIA DOS ARTS. 9° E 10 DO CPC. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ADEMAIS, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA TAMBÉM DO COMANDO DO ART. 183 DO CPC. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE ABSOLUTA VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA. I. Caso em exame: Ação de desapropriação ajuizada pelo Estado da Bahia, em 1985, contra particulares, referente a área de servidão da adutora de Pedra do Cavalo. Após longa tramitação e anulação de sentença terminativa anterior, o Juízo proferiu nova sentença extintiva sem resolução do mérito, fundamentada na perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir pelo transcurso temporal sem impulso processual. O Estado apelou alegando nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal prévia para manifestação sobre o prosseguimento. II. Questão em discussão: Regularidade ou não da extinção do processo sem a prévia intimação pessoal do ente público para manifestar-se sobre a perda superveniente do objeto da demanda e do interesse processual. III. Razões de decidir: Violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Vedação à decisão surpresa. Princípio da primazia da decisão de mérito. Ademais, necessidade de intimação pessoal do Estado, por força do § 1°, art. 183 do CPC. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar retorno dos autos para prosseguimento. Tese: "A extinção do processo, ex officio, por perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir pelo transcurso temporal sem impulso processual, pressupõe, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora, nos termos dos arts. 9° e 10, do CPC, devendo ainda, em sendo o caso, ser observado o comando do § 1°, art. 183, do mesmo Diploma Legal". Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 4º, 9º, 10, 183 e 485, VI do CPC Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1592804 SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0008478-10.1985.8.05.0001, em que figuram como recorrente Estado da Bahia e recorrido Josoniais Ferreira da Motta: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.